Tribunal: TJES
Processo: 5000093-27.2020.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000093-27.2020.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERA LUCIA BORGHARDT
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000093-27.2020.8.08.0017

Recorrente: VERA LUCIA BORGHARDT

Recorrido: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA. TARIFA DE CADASTRO. MÉDIA DE MERCADO NÃO ALEGADA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA NO CASO CONCRETO. REGISTRO DE CONTRATO/GRAVAME ELETRÔNICO. SERVIÇO PRESTADO. AUSENTE ABUSIVIDADE. DEMAIS TARIFAS E METODOLOGIA DE COBRANÇA DE JUROS. AUSENTE PROVAS DE IRREGULARIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Ab initio
, não se constata cerceamento de defesa, na medida em que não há previsão legal no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis para a intimação obrigatória para a apresentação de réplica. Ainda, não se vislumbra a necessidade de intimação das partes para a produção de demais provas, pois se trata de matéria de direito, estando os autos, com os elementos de provas já juntados, prontos para julgamento seguro da lide.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela demandante contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos constates na exordial referentes à restituição dos valores relativos à
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação, registro de contrato
,
serviços de terceiros, IOF, juros remuneratórios e dano moral
, sendo objetos de irresignação recursal.

3. Pois bem. Sobre a
Tarifa de Cadastro
, de acordo com o entendimento do Colegiado das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, por decisão unânime (
TJES; Colegiado das Turmas Recursais; Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 009/13; Relator: MAURÍCIO C. RANGEL; JULGAMENTO UNÂNIME
), a referida tarifa deve ser analisada caso a caso de acordo com os créditos objetivos de sua previsão, podendo ser declarada abusiva a cobrança de valor excessivo e desproporcional ao serviço a ser remunerado. Ocorre que, no processo em curso, não foram agitadas considerações acerca da abusividade da tarifa
in concreto
, compondo-se a causa de pedir da increpação genérica de ilegalidade da cobrança, em flagrante contraste com a jurisprudência pacífica da Corte Superior e das Turmas Recursais. A parte consumidora olvidou qualquer cogitação em torno das tarifas médias praticadas ao tempo da contratação, restringindo, dessarte, a cognição judicial à perquirição abstrata da validade da cláusula (CPC, art. 128).
Sendo assim, à luz do aresto ante mencionado e considerando a adstrição do julgador ao pedido e à
causa petendi
, não resta alternativa senão repelir o pleito correlato.

4. Em relação à
Tarifa de Avaliação do Bem
, o
julgamento
a quo
se encontra de acordo com entendimento fixado no tema 958 do STJ e suas ressalvas, tendo em vista que o banco recorrente demonstrou, por meio de um laudo de avaliação do veículo, que o serviço fora prestado. Dessa forma, permanece irretocável a improcedência do pedido.

5. Quanto à
Tarifa de Registro de Contrato/gravame eletrônico
, outrossim, não deparo abusividade. A anotação da propriedade fiduciária perante o registro veicular constitui formalidade ínsita à própria constituição da garantia, de sorte que o seu custo é inerente ao contrato e independe da vontade do fornecedor, ficando adstrito à competência do ente público responsável pela estipulação dos emolumentos e taxas devidos para efetivação desse registro. Cuidando-se de encargo expressamente pactuado, com a devida informação ao consumidor e resultante das determinações normativas inerentes à constituição da garantia fiduciária, não vislumbro prática abusiva na cobrança respectiva, que se situa dentro dos parâmetros legais. Vale dizer que, para a prova da prestação do serviço, basta a análise dos documentos do veículo, a fim de apurar se, de fato, houve a anotação da garantia à margem do prontuário respectivo. Tal prova, de fácil confecção, poderia ser realizada diretamente pelo próprio consumidor, não havendo que se falar em hipossuficiência. Tampouco há verossimilhança, no tocante à não prestação do serviço, porquanto, em regra, há o lançamento de tais dados no registro veicular. Destarte, uma vez que a causa de pedir e as provas produzidas não revolvem a abusividade porventura cometida
in concreto
, mas tão somente a ilegitimidade abstrata da cobrança da tarifa correspondente, mister a improcedência do pedido exordial.

6. Sobre o
Imposto IOF
, não se vislumbra abusividade na incorporação de tal tributo à operação de crédito ultimada entre as partes litigantes. O IOF, imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários, é também popularmente conhecido como “imposto sobre operações financeiras”, e tem sua previsão constitucional no art. 153, V, da Carta Magna, sendo tributo de competência da União. De acordo com o art. 66, do CTN, o seu sujeito passivo pode ser qualquer das partes da relação tributada, dispondo o art. 4º, do Decreto nº 6.306/2007 que, especificamente nas operações de crédito, o contribuinte será a pessoa física ou jurídica tomadora do mesmo. A instituição financeira, como já salientado, não é o contribuinte do imposto, mas a responsável pela sua cobrança e pelo recolhimento ao tesouro nacional, na forma do art. 5º, do Decreto nº 6.306/2007 (SABBAG, Eduardo. Manual de direito tributário. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 1104-1106). Evidentemente, “
Não há ilegalidade na cobrança de IOF, uma vez que as instituições financeiras estão obrigadas a promover o referido recolhimento em operações financeiras decorrentes de obrigação tributária prevista em Lei.
”. (TJ-DF; Rec 2009.01.1.193774-0; Ac. 565.258; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa; DJDFTE 23/02/2012; Pág. 133).

A cobrança do IOF não resulta da voluntariedade do agente financeiro, mas do cumprimento de um dever legal, eis que lhe é imputada a posição de responsável tributário, cabendo-lhe promover o recolhimento e o repasse do imposto. “
A incidência do IOF sobre as operações financeiras se dá independentemente da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo, sendo compulsória a sua cobrança.
”. (TJ-DF; Rec 2008.01.1.129424-9; Ac. 564.923; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Luciano Vasconcelos; DJDFTE 23/02/2012; Pág. 153).

7. Em relação aos
serviços de terceiros
, a contratação de
seguro
para tutelar os riscos do veículo financiado é usual em avenças tais como a ora analisada, e não sem razão. Por sua própria natureza, o objeto da garantia real está sujeito a toda sorte de riscos de perecimento. Seja pela avaria, destruição ou desapossamento por atos ilícitos cometidos por terceiros, os índices de sinistros envolvendo veículos automotores é exacerbado. Nesse quadro, não se revela desprovida de razoabilidade a exigência de contratação de seguro que venha a acautelar a garantia contratual contra eventos involuntários e nocivos à sua preservação, máxime por permanecer a coisa fora da posse direta do agente fiduciário (em hipótese análoga, REsp 1089579/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA: “
A previsão de contratação de seguro, inerente aos ajustes de arrendamento mercantil, é absolutamente idônea, não encerrando, em si, qualquer abusividade,

ainda que veiculada em contrato de adesão
”). Outrossim, analisando-se a documentação acostada aos autos observa-se que a
Capitalização de Parcela Premiável
não se trata de tarifa bancária, mas de adesão firmada em separado a “título de capitalização”, cujo valor as partes avençaram sujeitar ao financiamento. Demonstrada a informação adequada ao aderente, uma vez que o pacto fora concluído por via de instrumento próprio, e suficientemente realçado no contrato principal a sua existência, não vislumbro ilegalidade ou abusividade a contaminá-lo.

8. Por fim, em relação aos
juros remuneratórios
, no que concerne ao emprego da tabela Price , assentou-se no REsp nº 973.827, cuja relatoria coube à Exma. Min. Maria Isabel Galotti, a premissa escorreita - baseada em minuciosa e didática explanação dos fundamentos matemáticos envolvidos - de que os juros de cada parcela vincenda incidem tão só sobre o saldo devedor do mês anterior, não havendo incorporação de juros ao capital. A capitalização proscrita pelo ordenamento jurídico, nesse caso, somente ocorrerá se, em face do inadimplemento do devedor, o credor fizer incidir novos juros remuneratórios sobre o valor dos juros vencidos e não pagos (embutidos estes nas prestações inadimplidas no vencimento). Com essas premissas em mente, conclui-se que a mera estipulação da taxa de juros composta (quando da formulação da taxa de juros efetiva anual) e o emprego da Tabela Price (para o cálculo das amortizações periódicas em parcelas fixas), não implica anatocismo, fenômeno que jamais se opera no período de normalidade contratual, já que dependente do inadimplemento para se apresentar.

9. Por fim, pelas razões acima expostas, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência da lesão imaterial compensável pecuniariamente.

DISPOSITIVO

10. Diante do exposto, CONHEÇO, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida.
CONDENO o Recorrente ao pagamento de custas, e ainda em honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação ao autor/recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.